Tribunal: TJBA
Processo: 0307092-35.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307092-35.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: SONIA M R S C Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, mesmo após intimação para suprimento, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa diante da aplicação dos Temas 1.184 e 1.428 do STF; (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito em razão da ausência de CPF/CNPJ do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O contraditório é assegurado quando a parte é previamente intimada para se manifestar sobre a exigência do CPF/CNPJ, não configurando decisão surpresa a aplicação de precedente vinculante que apenas reforça fundamento já debatido nos autos. A vedação à decisão surpresa não impede a aplicação de precedentes vinculantes supervenientes, sobretudo quando inexistente prejuízo e a matéria possui natureza de ordem pública. O interesse de agir, como condição da ação, deve ser aferido conforme o estado atual do direito, aplicando-se imediatamente os entendimentos firmados pelo STF em regime de repercussão geral. O Tema 1.184 do STF legitima a adoção de medidas voltadas à racionalização das execuções fiscais, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, impõe a extinção de execuções fiscais sem indicação do CPF/CNPJ do executado, como requisito mínimo de viabilidade do processo. A ausência do CPF/CNPJ impede a adequada individualização do devedor e inviabiliza a utilização de ferramentas de constrição patrimonial, comprometendo a efetividade da execução. O entendimento do STJ no Tema 876 deve ser compatibilizado com a orientação posterior do STF e com a disciplina normativa do CNJ, prevalecendo a exigência de utilidade e eficiência do processo executivo. A reiteração de argumentos já analisados não afasta a validade da decisão monocrática, sendo legítima a técnica de fundamentação por referência (Tema 1.306 do STJ). IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n. 0307092-35.2014.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravada SONIA M R S C. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)